Tribunal: TJDFT
Processo: 0726683-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (SERASAJUD) E DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CNIB COMO MEIO DE LOCALIZAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB e de inscrição dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inscrição judicial dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes mediante uso do sistema SERASAJUD; (ii) estabelecer se é admissível a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB para fins de localização patrimonial em sede de execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 782, § 3o, do CPC autoriza expressamente a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes como meio de coerção indireta, não se exigindo esgotamento prévio de outras medidas executivas ou comprovação de tentativa extrajudicial frustrada por parte do credor.
4. O SERASAJUD, como ferramenta de cooperação entre o Judiciário e os órgãos de proteção ao crédito, promove celeridade e efetividade à execução e não pode ser afastado sem justificativa plausível, sobretudo diante da ausência de bens penhoráveis e do inadimplemento voluntário.
5. O indeferimento do pedido com base na ausência de tentativa extrajudicial de negativação impõe ônus desproporcional ao credor e contraria o escopo do processo executivo, pautado na efetividade e cooperação processual, nos termos dos arts. 4o, 6o e 797 do CPC.
6. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, não se presta à localização patrimonial, mas à efetivação de ordens de indisponibilidade já decretadas, razão pela qual sua utilização depende da demonstração de requisitos excepcionais, não presentes no caso concreto.
7. A simples existência de débito não autoriza a decretação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB, que deve ser utilizada de forma excepcional, sob pena de banalização da ferramenta e burla ao pagamento de emolumentos devidos pelas buscas cartorárias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição judicial do nome do devedor em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD é cabível como medida coercitiva indireta, independentemente da tentativa extrajudicial frustrada por parte do credor. 2. A utilização do CNIB é medida excepcional e não se destina à localização patrimonial, sendo cabível apenas para dar efetividade a ordens já decretadas de indisponibilidade de bens. 3. A negativa de uso do SERASAJUD por ausência de iniciativa extrajudicial do credor impõe ônus indevido e contraria os princípios da celeridade e efetividade da execução.”